Tribunal: TJSP
Processo: 2021603-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários de advogado. Alegação de excesso. Impugnação rejeitada. Verba fixada em percentual sobre a diferença entre o valor do débito e o valor executado. Recurso não provido, com a majoração da verba honorária.